Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-17.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA COCULPABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
1. A parte deixou de declinar qual seria a situação relevante a caracterizar a coculpabilidade Estatal, no caso concreto, razão pela qual não incide a atenuante genérica, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em razão da reincidência.
2. Recurso conhecido e não provido.